Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. DESTINAÇÃO AO SUSTENTO. NÃO COMPROVADO.

1. A impenhorabilidade de quantias recebidas por liberalidade de terceiro em conta bancária, na forma do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, depende de prova de que são destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.